Tribunal: TJMT
Processo: 0006014-66.2018.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006014-66.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN GONCALVES GERVAZONI - CPF: 042.177.281-66 (APELANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), JOECIL APARECIDO DE SOUZA BORGES - CPF: 000.727.411-47 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), RENATA ORMOND FUNINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN GONCALVES GERVAZONI - CPF: 042.177.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMARA DE BRITO SOUZA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DE CAPACETE FURTADO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – OCULTAÇÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – ENTREGA POR AGENTE CONHECIDO E ENVOLVIDO EM DELITOS PATRIMONIAIS – CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO OBJETO – AFASTAMENTO DA BOA-FÉ – PREMISSA DO TJMT – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias fáticas [ocultação no interior da residência e recebimento de objeto furtado de agente conhecido e envolvido em delitos patrimoniais anteriores] induzem conhecimento ou, ao menos, afastam a boa-fé de que o bem era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011).

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006014-66.2018.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): JOECIL APARECIDO DE SOUZA BORGES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOECIL APARECIDO DE SOUZA BORGES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE N.U 0006014-66.2018.8.11.0008), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art.

180,
caput
, do CP - (fls. 159/163).

O apelante sustenta que não tinha conhecimento da origem ilícita do capacete apreendido em sua residência.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 206/213).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 229/239).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL SE O AGENTE NÃO COMPROVOU, INDENE DE DÚVIDAS, QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO EM SUA POSSE – NO CRIME DE RECEPTAÇÃO A POSSE INJUSTIFICADA DO BEM OBJETO DE CRIME INVERTE O ÔNUS DA PROVA – DESPROVIMENTO AO APELO
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 114706983)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - no dia 16 (dezesseis) de julho de 2018 (dois mil e dezoito), por volta das 17h30min, na Farmácia Ultra Popular, situada no Centro desta cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI, subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber um capacete de cor preta pertencente a vítima Josemara de Brito Souza. [...]

III - Consta ainda, na mesma data do fato I, o denunciado JOECIL APARECIDO DE SOUZA BORGES, ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, o capacete de cor preta pertencente a vítima Josemara de Brito Souza. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia [...] JOECIL APARECIDO DE SOUZA BORGES, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal [...]”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – fls. 6/9).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, oralmente, nos termos da seguinte parte dispositiva e dosou as penas nestes termos:

“[...] Posto isso, julga-se procedente a pretensão contida na denúncia para o fim de: [...] condenar o acusado Joecil Aparecido de Souza Borges, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta típica inserta no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro em relação ao fato em que figura como vítima Josemara de Brito Souza. [...]

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. [...]

À culpabilidade do agente é normal para ao caso e o acusado não registra antecedentes já que a condenação que registra será analisada na segunda fase da dosimetria (STJ/444). A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é ínsito à infração penal, qual seja, tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente. Já as circunstâncias e as consequências do crime também não merecem valoração negativa porque a perda do bem é imanente ao tipo. No particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes atenuantes.

Reconhece-se a agravante da reincidência dada a condenação executada na GR 4301-27.2016.811.0008 de código 114250 agravando a sanção penal em dez meses e cinquenta dias multa, de modo que a sanção é fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, fixando a sanção penal de forma definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente SEMIABERTO (CP, 33, §2º e STJ/269) e 60 (sessenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º). [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 159/163)

Pois bem.

A materialidade da receptação está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 18) e Auto de Entrega (fls. 37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Josemara de Brito Souza, vítima de furto (fls. 35), Adriano Cesar Muniz Martins, policial militar (fls. 39/40), Siderlei Sebastião Custódio Martins, policial militar (fls. 41/42), Willian Granella Oenning, policial militar (fls. 43/44), Kayo Marcelo Vieira Guimarães, investigador de Polícia (fls. 45/46), bem como os interrogatórios de Willian Gonçalves Gervazoni, corréu (fls. 49/51) e JOECIL APARECIDO DE SOUZA BORGES, apelante (fls. 56/57).

Em Juízo, foram ouvidos Josemara de Brito Souza, vítima de furto, Adriano Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning, policiais militares,

Kayo Marcelo Vieira Guimarães, investigador de Polícia, Joana Rosa Lima, testemunha, e interrogado Willian Gonçalves Gervazoni, corréu (fls. 158).

Destaca-se do contexto probatório que
no dia 16.7.2018, por volta das 17h30, na Farmácia Ultra Popular, no Município de Barra do Bugres/MT, o corréu
Willian Gonçalves Gervazoni subtraiu 1 (um) capacete, cor preta, de propriedade da vítima Josemara de Brito Souza e, em seguida, entregou/repassou o objeto furtado ao apelante, o qual ocultou o bem em sua residência, conforme se extrai das
declarações dos
policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins, Siderlei Sebastião Custódio Martins e Willian Granella Oenning, responsáveis pela
apreensão do objeto furtado na posse do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

A assertiva do apelante, no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem, apresenta-se inverossímil ao considerar que o capacete foi encontrado em
seu quarto,
no interior do guarda-roupas, logo após recebê-lo do corréu
Willian Gonçalves Gervazoni,

seu “amigo”, o qual possui antecedentes por diversos crimes patrimoniais, inclusive receptação.

Essas circunstâncias fáticas [ocultação e recebimento de agente conhecido e envolvido em delitos patrimoniais anteriores] induzem conhecimento ou, ao menos, afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Noutra ótica, a posse injustificada de objeto furtado, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2021)

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022